Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO FÍSICA. AVALIAÇÃO MÉDICA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO.
1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório.
2. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e à apelação.